Tribunal: TJMT
Processo: 1026897-94.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026897-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), GONCALO SANTANA DE MORAIS - CPF: 522.410.841-15 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA GERYPA LTDA. - ME - CNPJ: 37.441.268/0001-79 (AGRAVADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA PARA APÓS A INSTRUÇÃO. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VERDADE REAL. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gonçalo Santana de Moraes contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1003726-44.2021.8.11.0002, ajuizada por Agropecuária Gerypa Ltda. ME.

O Juízo de origem fixou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova e deferiu a produção de provas pericial e testemunhal, deixando de conhecer de matérias suscitadas pelo Agravante — como ilegitimidade ativa, ausência de interesse de agir, incorreção do valor da causa e falta de individualização da área — sob o fundamento de arguição intempestiva.

O Agravante sustenta erro de procedimento, alegando tratar-se de matérias de ordem pública não sujeitas à preclusão, além de omissão na apreciação de embargos de declaração opostos contra a decisão liminar de reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Juízo de primeiro grau incorreu em error in procedendo ao deixar de analisar matérias de ordem pública sob o argumento de preclusão;

(ii) determinar se houve omissão relevante quanto aos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o Tema Repetitivo 988 do STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é de interpretação extensiva, sendo cabível Agravo de Instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame apenas em sede de apelação, razão pela qual o recurso é conhecido.

Embora matérias de ordem pública sejam cognoscíveis a qualquer tempo, o momento processual de sua apreciação insere-se no poder de direção do processo do juiz (CPC, art. 139), podendo ser diferido para após a instrução, quando a cognição for mais ampla e as provas permitirem decisão segura.

Em ações possessórias de alta complexidade fática, que envolvem grandes áreas rurais e múltiplas partes, é legítimo postergar a análise de preliminares de ilegitimidade, interesse processual e individualização do imóvel, pois tais temas dependem diretamente da prova pericial e testemunhal.

O saneamento que delimita os pontos controvertidos (“posse mansa e pacífica” e “delimitação da área litigiosa”) e defere provas técnicas e orais viabiliza a formação de juízo de certeza e assegura o contraditório, não representando negativa de jurisdição nem violação ao devido processo legal.

A omissão do juízo quanto a embargos de declaração opostos contra decisão liminar não invalida a decisão saneadora, pois a instrução exauriente reavaliará todas as premissas da liminar, tornando superadas eventuais irregularidades anteriores.

A decisão recorrida, ao organizar o processo e adiar a apreciação de questões de natureza fático-jurídica, prestigia a busca da verdade real, evita decisões prematuras e garante maior segurança jurídica ao julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz pode postergar a apreciação de matérias de ordem pública quando sua resolução depender da instrução probatória, em observância ao poder de direção do processo e ao princípio da verdade real.

A decisão saneadora que organiza o processo, fixa pontos controvertidos e defere provas técnicas não configura error in procedendo, ainda que adie a análise de questões processuais suscitadas pela parte.

Eventual omissão na análise de embargos de declaração contra decisão liminar não acarreta nulidade se a instrução subsequente possibilitar reexame integral da matéria em cognição exauriente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GONÇALO SANTANA DE MORAES em face da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1003726-44.2021.8.11.0002, ajuizada por AGROPECUÁRIA GERYPA LTDA. ME.

O Juízo singular, ao organizar o processo para a fase instrutória, fixou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova e deferiu a produção de provas pericial e testemunhal.

Contudo, em seu capítulo final, deixou de conhecer das matérias suscitadas pelo ora Agravante na petição de Id 88471200, sob o fundamento de que se trataria de "arguição a destempo, vez que a parte deveria ter atentado a trazê-las por ocasião de sua defesa".

Inconformado, o Agravante sustenta, em suas razões recursais, a ocorrência de grave erro de procedimento.

Argumenta que as questões veiculadas na referida petição, tais como a incorreção do valor da causa, a ilegitimidade ativa, a ausência de interesse de agir e a falta de individualização da área objeto do litígio, constituem matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando, portanto, à preclusão.

Adicionalmente, aponta a existência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo de origem também se omitiu em apreciar os Embargos de Declaração (Id 60826174) opostos contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Ao final, pugna pela reforma da decisão.

O recurso foi devidamente preparado.

Inexistindo pedido de efeito suspensivo, foi determinada a intimação da parte Agravada, que apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, afasto a preliminar de não cabimento do recurso. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil comporta uma interpretação extensiva, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso, a discussão sobre a análise de matérias de ordem pública e a regularidade do saneamento processual justifica o conhecimento imediato do recurso, a fim de evitar a prática de atos processuais potencialmente inúteis.

Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Da Ausência de Error in Procedendo

O Agravante se insurge contra a decisão saneadora, alegando que o Juízo de origem teria se recusado indevidamente a analisar matérias de ordem pública, aplicando de forma equivocada o instituto da preclusão.

Contudo, uma análise detida da decisão e do contexto processual revela que, embora a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso possa ter sido sucinta ao mencionar a "arguição a destempo", o resultado prático da decisão se alinha a uma condução processual prudente e eficiente, não configurando o alegado vício.

É cediço que as matérias de ordem pública, como as condições da ação e os pressupostos processuais, não se sujeitam à preclusão e podem ser analisadas a qualquer tempo.

Todavia, o momento de sua efetiva deliberação insere-se no âmbito do poder de direção do processo conferido ao magistrado (art. 139, CPC).

Em litígios de complexidade fática, como é o caso notório de ações possessórias envolvendo vastas áreas rurais e uma pluralidade de partes e interesses, a tramitação processual exige uma cautela e um planejamento estratégico que se distinguem das causas de menor envergadura.

Nesse contexto, torna-se não apenas comum, mas, em muitas situações, intrinsecamente mais prudente e recomendável, que a análise de certas questões preliminares de natureza estritamente processual ou, até mesmo, de mérito que dependam de um acurado substrato probatório, seja postergada.

Tal postergação visa garantir que a decisão judicial seja tomada com base em um conjunto probatório robusto e exaustivamente analisado, o que só se torna factível após a
fase de instrução probatória
.

A postergação dessas análises permite que o Julgador tenha uma visão completa e aprofundada da realidade fática do imóvel e das alegações contrapostas, evitando decisões interlocutórias prematuras que poderiam, inclusive, levar a nulidades processuais ou a um comprometimento da efetividade da jurisdição.

Em vez de decidir com base em indícios iniciais ou provas superficiais, o magistrado aguarda a produção de perícias técnicas, a oitiva de testemunhas e a juntada de documentos complexos para, então, proceder ao saneamento do processo e à decisão final de forma segura e justa.

Isso ocorre porque, frequentemente, tais preliminares se confundem com o próprio mérito da causa, e sua resolução prematura, sem o amparo de provas robustas, poderia levar a uma decisão injusta ou formalmente correta, mas materialmente equivocada. É exatamente essa a situação dos autos.

A alegação de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, por exemplo, está intrinsecamente ligada à comprovação da posse anterior pela Agravada, um dos pontos centrais do mérito possessório.

Da mesma forma, a arguição de existência de composse e a ausência de individualização da área reclamada são questões eminentemente fáticas, cuja elucidação depende, de maneira crucial, da prova técnica.

Nesse sentido, o Juízo singular agiu com acerto ao fixar como pontos controvertidos "a se a parte autora exercia posse mansa pacífica e contínua sobre a área" e "a exata delimitação da área litigiosa frente a possível sobreposição de ocupações".

Ao deferir a produção de prova pericial e testemunhal para dirimir exatamente essas questões, o Juízo de origem estabeleceu o caminho lógico e necessário para, só então, com base em elementos concretos, deliberar sobre as preliminares que delas dependem.

A perícia técnica será o instrumento adequado para individualizar a área e verificar eventuais sobreposições, enquanto a prova oral será fundamental para reconstruir a historicidade da posse.

Decidir sobre a legitimidade ou a correta delimitação da área antes da produção dessas provas seria um exercício de futurologia, contrário ao princípio da busca da verdade real.

Portanto, a decisão de não conhecer, neste momento, das matérias suscitadas na petição de Id 88471200 não significa que elas foram definitivamente afastadas pela preclusão, mas sim que sua análise foi prudentemente diferida para após a colheita do acervo probatório, quando o julgador terá melhores condições de apreciá-las.

O mesmo se aplica à impugnação ao valor da causa. Embora também seja matéria de ordem pública, a sua correção pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive na sentença.

A realização da perícia, que avaliará a área em litígio, fornecerá subsídios muito mais precisos para a aferição do correto proveito econômico pretendido, permitindo um ajuste mais acurado do valor da causa, se necessário for.

Quanto à alegada omissão na análise dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar, embora seja uma irregularidade processual, ela não possui, no estágio atual do processo, o condão de anular a decisão saneadora.

Com o avanço para a fase de instrução aprofundada, a cognição, que era sumária na análise do pedido liminar, se tornará exauriente.

A sentença de mérito reexaminará todos os pressupostos da ação possessória com base nas provas produzidas, substituindo integralmente a decisão liminar.

Assim, a discussão sobre eventuais omissões ou contradições daquela decisão interlocutória perdeu sua relevância, sendo absorvida pela instrução que se seguirá.

Em conclusão, a decisão saneadora, ao organizar o processo e postergar a análise de questões complexas para depois da instrução, não viola o ordenamento jurídico. Pelo contrário, prestigia o contraditório, a ampla defesa e a busca por uma decisão de mérito justa e bem fundamentada, evitando o julgamento precipitado de matérias que se confundem com a própria essência da controvérsia.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025